Tribunal: TJMT
Processo: 1004280-15.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1004280-15.2019.811.0045
Origem: 5.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
Recorrente: LEOMAR JOSE HENNERICH FERREIRA
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT) E ELIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 30/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORMENTE À ALIENAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. STJ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR A CONTAR DO ANO DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo motocicleta MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN ES, ano 2007/2007, cor prata, placa KAH 7942, RENAVAM 928592286, CHASSI 9C2KC08507R084389 proposta por LEOMAR JOSE HENNERICH FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT) E ELIO FERREIRA DE OLIVEIRA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT sob a alegação de que o bem móvel fora alienado ao terceiro demandado que se descurou de realizar a sua transferência junto ao órgão Recorrente.
2. Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.o do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.
3. Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza a necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda objeto pelo vendedor, sendo certo que aludida providência tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade.
4. Por tal razão, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso - comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no artigo 134 do CTB deve ser mitigada.
5. No caso concreto, há provas da alienação do veículo, consoante autorização para transferência de propriedade de veículo colacionado na exordial, devidamente assinado na data da venda 19/06/2012, com firma reconhecida (ID 81276361). Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem alegada pelo Recorrente, inexistia razão para manter a sua responsabilidade por quaisquer débitos posteriores à data da venda.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004280-15.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEOMAR JOSE HENNERICH FERREIRA - CPF: 582.762.979-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 495.428.501-15 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021